Tribunal: TJSP
Processo: 2115109-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE TAC – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que não foi trazido neste agravo interno nenhum argumento capaz de alterar a decisão que negou o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento, de rigor o não provimento deste recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2115109-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é
agravante SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, são agravados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo Interno Cível no 2115109-33.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.254
2
Agravo Interno no 2115109-33.2020.8.26.0000/50000
Agravante : SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
Agravados
: ESTADO DE SÃO PAULO;
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Ribeirão Bonito Vara Única
Juiz (a)
: Victor Trevizan Cove
V O T O No 43.254
AGRAVO INTERNO AÇÃO REVISIONAL DE TAC
TUTELA
ANTECIPADA
INDEFERIDA

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que não
foi trazido neste agravo interno nenhum argumento capaz
de alterar a decisão que negou o efeito suspensivo postulado
no agravo de instrumento, de rigor o não provimento deste
recurso.
Inconformada com a r. decisão que indeferiu a tutela antecipada
nos autos da ação revisional de TAC movida contra ESTADO DE SÃO
PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
agravou por instrumento SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, tendo
sido negado o efeito suspensivo sobre a decisão de primeiro grau (fl. 60).
Inconformada, oferece a autora o presente agravo interno
insistindo no fato de que deve ser concedido efeito suspensivo ao agravo
de instrumento, afirmando que diversas das cláusulas do TAC devem ser
revistas em razão de sua incompatibilidade material das cláusulas indicadas
na inicial com as previsões da Lei 12.651/2012, por dos dispositivos da
legislação Federal e Estadual que impõem a obrigatoriedade de revisão dos
Termos de Compromisso firmados sob a égide da legislação anterior de
modo a adequá-los a Lei 12.651/2012. Afirma, pois, ser de rigor a
suspensão da exigibilidade do compromisso até o julgamento final lide.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo Interno Cível no 2115109-33.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.254
3
Conheço do agravo interno e lhe nego provimento.
In casu, a agravante moveu ação revisional com pedido de tutela
antecipada contra ESTADO DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando rever judicialmente o TAC
firmado 2004 pela então Ripasa com o Ministério Público Estadual, com o
objetivo de regularizar a área de Reserva Legal da propriedade
denominada Fazenda Flecha Azul, sob alegação de que deve ser aplicado
ao aludido termo a legislação florestal superveniente (Lei 12.651/2012),
sendo que a tutela provisória pretendida foi para o fim de suspender a
exigibilidade do compromisso objeto da revisional, de modo a compelir os
agravados a se absterem de executar o TAC, impedir o exercício da
atividade da agravante nas áreas objeto do TAC ou aplicar quaisquer
sanções com fundamento em supostos atrasos na execução do cronograma
que se pretende rever, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada
(fls. 680/681, dos autos principais).
Interposto agravo de instrumento, foi negado o efeito suspensivo
sobre a decisão de primeiro grau (fl. 60).
Inconformado, ofereceu a autora o presente agravo interno
requerendo a concessão de efeito suspensivo. Contudo, seu recurso não
merece acolhimento.
A agravante não trouxe neste recurso qualquer argumento ou
documento que pudesse modificar o entendimento deste Relator já
expressado no despacho que negou o pedido de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento. Apenas reitera as teses sustentadas nas razões do
agravo de instrumento.
E, conquanto alegue ser necessária a suspensão da exigibilidade
do TAC até final julgamento da demanda, sob fundamento de que as
cláusulas do TAC deverão ser revistas à luz do novo Código Florestal, fato
é que não estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo Interno Cível no 2115109-33.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.254
4
que o aludido TAC foi celebrado em 2004, na vigência da Lei Federal no
4.771/1965, inexistindo, ainda, vícios na composição civil realizada, tendo
sido validamente firmada.
Na verdade, o que pretende a recorrente por meio deste recurso é
a discussão do mérito do agravo de instrumento, que com ele será
analisado em momento oportuno.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator